Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737007-10.2023.8.07.0001 RECORRENTES: E. P. D., J. N. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ÉLIDA GOUVEIA DAMASCENO RECORRIDA: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E ABRANGÊNCIA ESTADUAL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CREDENCIADA POR OUTRA IGUALMENTE ESPECIALIZADA NA TERAPIA DO MÉTODO ABA. SUPERVENIENTE RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. EMISSÃO DO DOCUMENTO PARA O EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS. CONDUTAS LÍCITAS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO ATÉ ALTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A substituição da clínica prestadora de serviços de terapia multidisciplinar pelo método ABA aos portadores de transtorno do espectro autista por outra igualmente especializada ocorreu lícita e regularmente com observância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias estipulado pelo caput do artigo 17 da Lei n. 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 13.003/2014, de modo que, na rede credenciada do plano de saúde, os beneficiários não ficaram desassistidos da terapia multidisciplinar em andamento. 2. A rescisão unilateral pela operadora do contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual decorreu do encerramento de suas atividades no Distrito Federal e, em consideração ao dever de informação estabelecido no inciso IV do § 2o do artigo 17-A da Lei n. 9.656/1998 e regulado na proposta de adesão e nas Condições Gerais, ela deu conhecimento antecipado aos beneficiários, fornecendo-lhes as informações para o exercício da portabilidade de carências em plano de saúde para outra operadora, evidenciando a boa-fé e a licitude de sua atuação. 3. Reconhecido que a operadora rescindiu o contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual com observâncias das prescrições legais e contratuais e que os beneficiários não são portadores de doenças graves ou estão em tratamento urgente ou emergencial, não há ato ilícito ou abusivo, tampouco motivo para impor-lhe a continuidade do custeio dos procedimentos até a alta médica, não se aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.082 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos. 4. Observado que a substituição da prestadora de serviços credenciada ocorreu por outra igualmente qualificada para a realização da terapia pelo método ABA no tratamento do transtorno do espectro autista e que a operadora observou as prescrições legais e contratuais na rescisão do contrato do plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual e na comunicação tempestiva aos beneficiários, que não se encontram submetidos a tratamento de doença grave tampouco urgente ou emergencial, não há ato ilícito, tampouco conduta que seja considerada lesiva a direito da personalidade, o que exclui a ocorrência de dano moral. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários recursais não majorados. Exigibilidade suspensa. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/98, 6o, § 4o, da Resolução Normativa 465 da ANS e 3o da Resolução Normativa 567 da ANS, requerendo a continuidade do tratamento até a notificação prévia dos insurgentes sobre a portabilidade, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da substituição da clínica prestadora de serviços e da rescisão unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais e do TJDFT. Afirmam, ainda, que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.082 do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 65741986). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o e 39, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 489, inciso IV, do Código de Processo Civil e 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 6o, § 4o, da Resolução Normativa 465 da ANS e 3o da Resolução Normativa 567 da ANS, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Em relação ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.082 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 65741986). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020